Tribunal: TJES
Processo: 5007752-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007752-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MITHEI BORGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007752-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MITHEI BORGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA FERREIRA CANTUARIA MARTINS - MG175122-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUGA PROLONGADA. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, diante da notícia de evasão do estabelecimento prisional durante o gozo de saída temporária concedida em dezembro de 2024, determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. O recorrente sustenta ausência de dolo de evasão, sob alegação de agressões e ameaças decorrentes de dívidas relacionadas ao uso de drogas, além de possuir atividade laborativa regular e boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se há elementos suficientes para a regressão cautelar de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regressão cautelar de regime prisional encontra amparo no poder geral de cautela quando há verossimilhança dos fatos e urgência da medida.

A exigência de contraditório prévio prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal incide apenas na regressão definitiva, não impedindo a adoção de regressão provisória.

O não retorno voluntário ao estabelecimento prisional após saída temporária, seguido de fuga prolongada por aproximadamente nove meses e encerrada apenas mediante cumprimento de mandado de prisão em setembro de 2025, demonstra a verossimilhança necessária à medida cautelar.

A urgência da regressão cautelar decorre do risco de ineficácia da providência caso a decisão seja tomada apenas após a cognição exauriente.

As alegações de agressões, ameaças, trabalho regular e boa conduta carcerária demandam análise aprofundada pelo juízo originário no procedimento de regressão definitiva, após a valoração dos elementos colhidos em audiência de justificação e a manifestação do Ministério Público.

A ausência de comunicação formal ao juízo executório sobre eventual motivo para o não retorno, somada à longa permanência em estado de fuga, justifica a manutenção da regressão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada sem prévia oitiva do apenado quando fundada em verossimilhança dos fatos e urgência da medida. 2. O contraditório prévio previsto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal é exigível para a regressão definitiva, não para a regressão provisória. 3. O não retorno de saída temporária por longo período, sem comunicação formal ao juízo da execução, autoriza a manutenção da regressão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007752-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MITHEI BORGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANESSA FERREIRA CANTUARIA MARTINS - MG175122-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Mithei Borgo
em razão d
a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha,
que,
diante da notícia de evasão do estabelecimento prisional durante o gozo de saída temporária,

determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o
fechado.

O recorrente, em síntese, afirma que não teria agido com dolo de evasão
, sustentando ter sido agredido e ameaçado por terceiros em virtude de dívidas decorrentes do uso de drogas
, o que teria gerado fundado temor de morte no cárcere
.
Alega, outrossim, possuir atividade laborativa regular
e boa conduta carcerária.

O recurso não merece provimento.

A insurgência volta-se contra o decreto de
regressão provisória de regime

após o não retorno voluntário de saída temporária concedida ao apenado em dezembro de 2024
.

O descumprimento o dever de retorno culminou em fuga prolongada, estendida por aproximadamente nove meses
,
cujo término operou-se apenas mediante cumprimento de mandado prisão em setembro de 2025
.

O cerne da discussão, então, gira em torno da
legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a prévia oitiva do reeducando
, bem como da suficiência de justificativas para afastar a infração disciplinar
.

Diferentemente do que sustenta a defesa,
não há ilegalidade a ser reparada
, encontrando-se o provimento judicial amparo no poder geral de cautela.

A exigência de contraditório prévio, inserta no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, incide apenas nos casos de regressão definitiva

.

Frise-se, então:
cuida-se de decisão puramente cautelar, não sendo o agravo o momento adequado para a análise das justificativas apresentadas
.

Para a regressão provisória, exige-se tão somente a verossimilhança dos fatos

— consubstanciada na prova do não retorno ao estabelecimento penitenciário, que ocorreu apenas com a prisão

— e a urgência da medida
, evidenciada pelo risco de ineficácia da medida caso tomada apenas posteriormente.

A análise detalhada das justificativas, que fazem menção a supostas agressões e ameaças sofridas
, bem como o exercício de trabalho e conduta carcerária satisfatória - que afastariam a necessidade da regressão -
, demanda cognição exauriente.
Tal exame compete ao juízo originário na análise da regressão definitiva
, cuja decisão restará subordinada à valoração de elementos colhidos na audiência de justificação realizada em 5 de maio de 2026
, e à subsequente manifestação do Ministério Público
.

Nesse cenário,
a simples subsistência do estado de fuga por longo lapso temporal
, sem qualquer comunicação formal ao juízo executório sobre eventual motivo para o não retorno
, perfaz o cenário suficiente para a manutenção da regressão cautelar
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça
,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.